Tribunal: TJDFT
Processo: 0707585-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS ORIUNDOS DE CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O processo na origem cuida de liquidação provisória de sentença movida em face do Banco do Brasil S.A, visando a apuração do quantum debeatur e a consequente restituição dos valores garantidos pela ação civil pública no. 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1).
2. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica à relação entre produtor rural e instituição financeira nos casos em que o empréstimo é destinado a fomentar a atividade produtiva, pois o mutuário não é considerado destinatário final do produto ou serviço. Portanto, o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável à liquidação provisória de sentença envolvendo cédulas de crédito rural.
3. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.